Tribunal: TJPA
Processo: 0815346-25.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815346-25.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING PARA LTDA

AGRAVADO: MARIANA GONCALVES SARAIVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RELAÇÃO LOCATÍCIA – APLICAÇÃO DA LEI DO INQUILINATO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sobressaem insuficientes as alegações da agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2. Configurada a relação locatícia ainda que o contrato tenha outro nome, manutenção da decisão recorrida.

3. Ausência de prejuízo ao agravado, inocorrência de litigância de má-fé, indeferimento.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0815346-25.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIANA GONÇALVES SARAIVA

AGRAVADO: SC2 SHOPPING PARÁ LTDA

DECISÃO AGRAVADA: ID 14198191

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 14641752), interposto por MARIANA GONÇALVES SARAIVA, face a decisão (Id. 14198191), que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos da AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA COM PEDIDO LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO (Processo nº 0807106-29.2022.8.14.0006) movida em face de MARIANA GONÇALVES SARAIVA, suspendeu ordem de despejo e designou audiência presencial de tentativa de conciliação, a qual foi ementada nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA COM PEDIDO LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO E CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO. SHOPPING CENTER. APLICABILIDADE DA LEI DE LOCAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC C/C ART. 133, XII, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

1. Os contratos de cessão de uso de espaços em shopping center celebrados entre empreendedor e lojistas guardam características típicas de contrato de locação, regidos pela lei 8.245/91.

2. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça aplica-se a Lei de Locação (artigo 54 da Lei nº 8.245/91) aos contratos de shopping center.

3. Provimento do recurso de Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, do CPC c/c art. 133, XII, “d”, do TJPA.”

Alega a agravante inexistência de contrato de locação entre as partes e a impossibilidade do agravado se utilizar das vantagens previstas na lei do inquilinato, uma vez que a relação mantida entre as partes foi de Cessão de Espaço, regulada detalhadamente pelo Instrumento Particular de Cessão e Utilização de Espaço pactuado, em que a agravante figurou como cessionário e o agravado como cedente.

Aduz que apesar do contrato apresentar requisitos inerentes à relação locatícia, não se pode afirmar que ele se refira exclusivamente à locação já que traz características de outras relações negociais.

Defende ainda a necessidade de se empregar efeito suspensivo ao recurso ante a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Conclui solicitando o acolhimento e provimento do agravo, com a reforma de decisão recorrida quanto a ordem de despejo, mantendo-se a aplicação do procedimento comum ao processo de origem, eis que evidente a inexistência de relação locatícia entre a agravante e o agravado.

Em contrarrazões, de ID 15299968, o agravado defendeu estar a decisão monocrática em conformidade com o ordenamento jurídico e jurisprudência e solicita a condenação da agravante em litigância de má-fé por considerar o recurso protelatório, pelo que solicita que o agravo seja conhecido e provido.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, verifica-se não prosperar a alegação de impossibilidade de aplicação da Lei do Inquilinato, quando se observa no Contrato Particular de Promessa de Cessão de Direitos de Uso Comercial do Shopping Metrópole Ananindeua (Id. 58310789 do processo de origem) características típicas de contrato de locação, o que aliás, é reconhecido pela própria agravante. Assim, irrelevante o nome do ajuste quando configurada a relação.

De igual modo, não cabe a concessão de efeito suspensivo uma vez estarem preenchidos os requisitos legais para a concessão do despejo, consoante previsto no artigo 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91. Tal como consignado pelo juízo de origem na decisão de Id. 61645710 do processo originário, existe considerável valor de aluguéis em atraso.

Por sua vez, não procede a alegação do agravante, quanto a aplicação de litigância de má-fé, uma vez que não se vislumbrar o intuito protelatório do recurso, sendo passível de agravo interno a decisão monocrática que julga agravo de instrumento, monocraticamente, para fins de submissão da decisão ao colegiado.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 13/12/2023